Tribunal: TJES
Processo: 5000242-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000242-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
AGRAVADO: FABIANA NEGREIROS AMORIM ABDALA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte do
HOSPITAL MERIDIONAL S.A, pessoa jurídica de direito privado de utilidade pública, inscrita no CNPJ sob nº 00.625.711/0001-51, com sede e foro à Rua São João Batista, nº200, Trevo de Alto Lage, Cariacica/ES, CEP 29.118-060
,
eis que irresignad
o
co
m
a decisão proferida nos autos da execução de número
0027007-26.2005.8.08.0024
, em que figura no polo
ativo a
agravad
a

FABIANA NEGREIROS DE AMORIM MILTRE BARBOSA
.

O recorrente sustenta, em primeiro plano, a existência de
error in
procedendo
por parte do magistrado, eis
que
a manifestação judicial é desprovida de fundamentação, não enfrentando os argumentos expostos nos autos quanto a inexistência dos fundamentos apresentados pela parte agravada para a modificação do acordo que foi homologado judicialmente.

No mérito sustenta a existência de pagamento e de que as causas fáticas construídas pela recorrida não se configuram sequer em meras hipóteses, eis que a estrutura financeira da recorrente encontra-se, na atualidade, com maior capacidade financeira.

Deferido o pleito de efeito suspensivo a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando a necessidade de manutenção da decisão, com o prosseguimento da execução, já que o acordo não estava sendo cumprido, sendo os depósitos todos efetuados após o requerimento do desarquivamento da ação.

É o relatório.

VOTO

Conforme consignado no relatório deste
recurso
, t
rata-se de irresignação por parte do
HOSPITAL MERIDIONAL S.A,
eis que irresignad
o
co
m
a decisão proferida nos autos da execução de número
0027007-26.2005.8.08.0024
, em que figura no polo
ativo a
agravad
a

FABIANA NEGREIROS DE AMORIM MILTRE BARBOSA
.

O recorrente sustenta, em primeiro plano, a existência de
error in
procedendo
por parte do magistrado, eis
que
a manifestação judicial é desprovida de fundamentação, não enfrentando os argumentos expostos nos autos quanto a inexistência dos fundamentos apresentados pela parte agravada para a modificação do acordo que foi homologado judicialmente.

No mérito sustenta a existência de pagamento e de que as causas fáticas construídas pela recorrida não se configuram sequer em meras hipóteses, eis que a estrutura financeira da recorrente encontra-se, na atualidade, com maior capacidade financeira.

Deferido o pleito de efeito suspensivo a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando a necessidade de manutenção da decisão, com o prosseguimento da execução, já que o acordo não estava sendo cumprido, sendo os depósitos todos efetuados após o requerimento do desarquivamento da ação.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto
.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre cumprimento de sentença proposta pela agravada no processo de nº 0022591-85.2019.8.08.0035.

A decisão recorrida, adjetivada de despacho, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente e determinou que fosse efetuado o pagamento do débito mediante comprovação nos autos, sob pena de ser acrescido ao montante da dívida a multa de 10% e honorários previstos no art.523, §1º do CPC, além de impor ao devedor a nomeação de bens à penhora, com observação de que o cônjuge do executado deveria ser intimado no caso de penhora sobre bem imóvel.

Segundo afirma o recorrente:
inobstante o alegado pelo juízo, podemos observar claramente na decisão objurgada que o magistrado de piso desconsiderou delibera
da
e imotivadamente diversas provas e arguições trazidas pelo Agravante para fins de firmar seu convencimento, exarando decisão se qualquer demonstração de motivação, violando frontalmente o art. 5º, LV da CF.

Prossegue a recorrente assinalando que
:
Quanto ao tema, é de conhecimento geral que cabe ao julgador enfrentar os fundamentos relevantes e a prova existente nos autos e dizer ao jurisdicionado porque acolheu ou não a sua pretensão, sob pena de, não agindo assim, o órgão julgador afrontar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados na Constituição Federal como cláusulas pétreas (artigo 5º, inciso LV
).

Antes de adentrar ao contexto meritório entendo pertinente transcrever a decisão recorrida:

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, mediante comprovação nos autos, sob pena de ser acrescido sobre o montante da dívida a multa de 10% (dez por cento) - prevista no caput do art. 523 do Novo Código de Processo Civil - e honorários advocatícios da e execução.

Decorrido o prazo, sem pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 3º do CPC. Intime ainda o devedor a nomear bens a penhora em 05 (cinco) dias, cientificando-o que a lei considera ato atentatório à dignidade da Justiça a não indicação de bens sujeitos à penhora, prova da propriedade, sua localização, seus respectivos valores, devendo ainda se abster de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, na forma do art. 600, inciso IV, c/c art. 774, inciso V, do CPC.

Caso a penhora recaia sobre bem imóvel, deve o oficial intimar o cônjuge de executado (art. 842, do CPC) e o cartório expedir certidão do inteiro teor do auto de penhora, entregando-o ao exequente, para que providencie o registro no cartório imobiliário, na forma do art. 844 do CPC. Havendo penhora, intime-se o executado na forma do art. 841 do CPC. Intimem-se. Diligencie-se. Cumpra-se.

Devo destacar que, no atual estágio, é pertinente ressaltar que a decisão foi proferida após a manifestação da parte recorrente nos autos, onde sustentava a inexistência do inadimplemento do acordo celebrado entre as partes e, assim, a desnecessidade de restaurar a execução e, ainda, empreender a garantia da dívida mediante a restrição patrimonial e a penhora de valores, inclusive de cônjuges em caso de restrição patrimonial.

Nesta situação, ainda que considerados extemporâneos os depósitos, conforme foi fomentado em sede de contrarrazões, a questão que antecede a existência ou não de regularidade, é a omissão contida no
decisum
, como já dito, que não apresentou os fundamentos pelos quais entendia por determinar a medida.

Por certo que a presente não tem a
pretensão
de desqualificar a decisão proferida mas, como dito, há violação de ordem constitucional quando a parte apresenta alegações que, sendo essenciais ao deslinde da causa, ou prova de regularidade ou não de suas ações, no exercício de fundamentação o magistrado não se debruça sobre o tema apresentado, deixando ao largo a matéria ainda que para refutar as razões expostas.

E, no presente caso, entendo que a decisão restou omissa sobre os depósitos efetuados e se, estes, ainda que na forma que se apresentam, são aptos a comprovar a regularidade no cumprimento do acordo celebrado entre as partes.

A redação ordinária é taxativa nestes termos:
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

A
ssim, verifico que
não foram considerados, na construção do raciocínio do magistrado prolator da decisão, os comprovantes de pagamentos apresentados pela recorrente, nos termos dos eventos de número 388192 e 388193 –
recibos de pagamento em favor da agravada
– para que, ao menos, pudesse ser
analisado
o motivo pelos quais foi
dado prosseguimento a execução em razão da existência d
o acordo anteriormente homologado.

Tampouco analisou as provas pertinentes a inexistência de prejuízos pecuniários ou agravamento de risco pelas operações contábeis empreendidas no contexto da controladora do grupo em relação aos valores devidos, não ponderando uma linha sequer sobre a necessidade, diante das alegações ventiladas, de se restringir o patrimônio da recorrente.

Em precedentes, esta Egrégia Câmara já reconheceu que resta violado o princípio da ampla defesa, conforme transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DECISÃO PROFERIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE PRESENÇA DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO SEM OS REQUISITOS LISTADOS NO ART. 919 DO CPC IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO POR OFÍCIO - PRELIMINAR ACOLHIDA RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que se admita a fundamentação sucinta da decisão, forçoso é reconhecer que tal conclusão não afasta a obrigatoriedade de o magistrado promover a subsunção dos fatos apresentados e das provas coligidas pelas partes do processo às normas legais aplicáveis à espécie. 2. A decisão proferida de forma genérica, apenas com a apresentação dos requisitos do § 1º do art. 489 do CPC, sem a demonstração dos motivos que levaram o magistrado à conclusão externada, é nula por ausência de fundamentação. 3.
4.
5. Acolhida a preliminar de nulidade da decisão. 6. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 065199000210, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/202
0

Desta forma, como demonstrado, não havendo empreendido a análise quanto a regularidade dos depósitos efetuados, ainda que para rechaçar a tese apresentada, entendo pela anulação da decisão e retorno ao magistrado para que proceda a regular apreciação das matérias.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Acompanho o voto do eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E DAR-LHE PROVIMENTO, PARA ANULAR A DECISÃO VERGASTADA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
I
MPUGNAÇÃO - EXECUÇÃO DEFLAGRADA –

DECISÃO PROFERIDA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AOS ARGUMENTOS RELEVANTES APRESENTADOS – DEPÓSITOS EFETUADOS –
VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA DE ORDEM CONSTITUCIONAL
-
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
DECISÃO ANULADA
.

1.
O execício da judicatura implica na preponderância da fundamentação das decisões, conforme determinação constitucional que implica, por certo, a análise dos argumentos relevantes que são apresentados pela parte
.

2.
Havendo a parte sustentado a existência de pagamentos, assinalados como hábeis a demonstração do adimplemento da obrigação,
o que implica a ausência de suporte ao pedido de prosseguimento da execução, deve o magistrado pontuar, em sua decisão, sobre a alegação, sob pena de violação do art. 93, IX, da
Constituição Federal.

3.
Demonstrada a ausência de fundamentação quanto a argumento relevante apresentado pela parte, conforme precedentes desta corte e das cortes superiores, padece a mesma de nulidade a ser corrigida por meio de nova decisão.

4
) Recurso de agravo de instrumento provido.
Decisão anulada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.

Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
para anular a decisão
,
nos termos do voto do Eminente Relator.